Tribunal: TJPA
Processo: 0805977-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805977-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS, T. R. D. A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805977-36.2024.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0818704-94.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: T. R. D. A.

REPRESENTANTE: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO À LEI 9.656/98. IMPROCEDENTE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO
CANABIDIOL
. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. USO DOMICILIAR DO MEDICAMENTO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COBERTURA DEVIDA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO INEXISTENTE. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual, com início no dia 24 de junho e término no dia 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 01 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0805977-36.2024.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0818704-94.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: T. R. D. A.

REPRESENTANTE: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 19036033 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 194668505), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma, que o caso não trata de mera negativa injustificada de cobertura de tratamento, mas de medicação de uso domiciliar, cujo custeio não fica a cargo da operadora, porém do usuário, conforme previsão legal e contratual.

Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual somente o fornecimento de antineoplásicos orais (e correlacionados), utilizados no tratamento domiciliar de câncer, estariam ressalvados, não sendo o caso dos autos.

Pontua que a medicação domiciliar é aquela prescrita pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, sendo permitida a exclusão de cobertura para os medicamentos de uso domiciliar, os quais são distintos dos medicamentos ambulatoriais, administrados em estabelecimentos de saúde.

No mais, reproduz os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 19036033 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inicialmente, não ignoro o teor do art. 17, VI da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, o qual permite a exclusão da cobertura assistencial do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção dos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

Tampouco que o Superior Tribunal de Justiça, com efeito, firmou o entendimento segundo o qual: “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim” [] (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021; REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

No caso em análise, reitero que a parte autora conseguiu demonstrar o requisito do perigo de dano, na medida em comprovou, por meio do laudo médico de ID 109987190 dos autos da ação originária, ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, bem como ter apresentado mudança no comportamento e regressão da comunicação verbal, indicando piora no quadro, havendo necessidade do uso do medicamento prescrito. Portanto, restando evidente a urgência de realização do tratamento medicamentoso, sob pena de prejuízo ao desenvolvimento do paciente.

Corrobora a jurisprudência que vem se formando unissonamente neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará a respeito do tema, favorável à cobertura do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA quando indicados pelo médico que assiste ao paciente, a teor do que ora transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DA CANABIDIOL. RISCO DE DANO CARACTERIZADO. DOENÇA INCAPACITANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TJ/PA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A concessão da antecipação da tutela se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do CPC. 2.
Presente o risco de dano, na medida em que a moléstia que acomete o autor da ação é capaz de limitar bastante sua qualidade de vida e o direito a saúde é fundamental no ordenamento constitucional brasileiro. 3. A probabilidade do direito do usuário de plano de saúde em ter o medicamento Purodiol CBD custeado pela operadora vem sendo reconhecida em diversos precedentes das Turmas de Direito Privado do TJ/PA, dentre outros fundamentos, com base na premissa que é atribuição do profissional que faz o acompanhamento do paciente indicar o tratamento adequado
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade. (11255308, 11255308, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-29)

EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CANABIDIOL – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
– DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –
COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano. 2 –
Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo diagnosticado com transtorno de Espectro Autista (CID F84), oportunidade em lhe foi prescrito para tratamento o medicamento Canabidiol (CBD) Prati Donaduzzi, 20mg/ML. 3 – Havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que não incumbe a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso. 4 – Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente
. 5 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente, ora recorrido. 6 – Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos. 7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. (TJ-PA 08013947620228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DOENÇA DE PARKINSON – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CANABIDIOL DAY & NIGHT – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE – GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano.
2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que foi diagnosticado com Doença de Parkinson (Cid 10 G20), lhe sendo prescrito medicamento à base de Canabidiol Day & Night 930ml. 3 – Havendo expressa indicação do profissional médico que

assiste o paciente, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde, visto que não incumbe a esta definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso. 4 – Quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.
5 – As expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento domiciliar prescrito para o paciente, ora recorrido. 6 – Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos. 7 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. (TJ-PA 08014371320228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SOLICITAÇÃO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI) 200MG/ML POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do medicamento indicado (Canabidiol (Prati-Donaduzzi) 200mg/ml). 2 - O fato de não haver registro ou não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. (Precedentes do STJ).
3 - O argumento de que o medicamento não é fabricado no Brasil e precisa ser importado, é totalmente despiciendo, e não pode ser acolhido. 4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso Conhecido e Desprovido. (TJ/PA – AI 0803196- 46.2021.8.14.0000, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 07-02-2022, Publicado em 15-02-2022).

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito do autor, de modo que, havendo expressa indicação do profissional médico que assiste o paciente, se revela abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento pela operadora de plano de saúde.

Isso porque, não incumbe a operadora definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

Outrossim, quanto ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência pátria entende como abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso
domiciliar
indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.

Corroborando ao entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES -
MEDICAMENTO ORAL - INDICAÇÃO MÉDICA E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - NÃO CABIMENTO - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CLÁUSULA ABUSIVA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conforme a jurisprudência, é abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000211016738001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (CLEXANE).
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA A GARANTIA DA SAÚDE E VIDA DO SEGURADO, AINDA QUE DE USO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. PERIGO DE DANO EXISTENTE. PARTE AUTORA QUE POSSUI HISTÓRICO DE TRÊS ABORTOS DE REPETIÇÃO DE GESTAÇÕES ANTERIORES. RISCO A SAÚDE DA GESTANTE E DE INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA, ADEMAIS DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00533871120208160000 Santa Fé 0053387-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 19/07/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - TRATAMENTO DOMICILIAR - "HOME CARE" - DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR -
INDICAÇÃO MÉDICA E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - NÃO CABIMENTO - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - CLÁUSULA ABUSIVA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O tratamento domiciliar, ou "home care", constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo, por isso, ser negada sua cobertura pela operadora do plano de saúde. Assim, estando presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência.
3. Conforme a jurisprudência, é abusiva a cláusula que exclui o fornecimento de medicamento de uso domiciliar indispensável à realização do tratamento necessário ao paciente.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000204624662001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020). (Grifei).

Importante destacar que as expectativas legítimas do consumidor devem ser atendidas pelo plano a que aderira, consubstanciadas estas, no caso dos autos, na cobertura do tratamento
domiciliar
prescrito para o paciente, ora recorrido.

Desse modo, entendo não ser possível o fornecedor, esquivar-se de assumir o seu risco profissional, qual seja, realizar adequada e eficientemente o objeto do próprio contrato, isto é, cobrir os procedimentos médicos necessários à saúde de seus associados.

Ora, tal entendimento, contrariamente ao alegado pela agravante, encontra-se em consonância com o posicionamento adotado por esta Egrégia Corte em casos similares, conforme recente precedente,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SOLICITAÇÃO DO MEDICAMENTO
CANABIDIOL (PRATI-DONADUZZI) 200MG/ML
POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DOENÇA COBERTA CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE
. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do medicamento indicado (Canabidiol (Prati-Donaduzzi) 200mg/ml).

2 - O fato de não haver registro ou não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. (Precedentes do STJ).

3 - O argumento de que o medicamento não é fabricado no Brasil e precisa ser importado, é totalmente despiciendo, e não pode ser acolhido.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJ/PA – AI 0803196-46.2021.8.14.0000, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 07-02-2022, Publicado em 15-02-2022). (Grifei).

Em verdade, a pretensão da operadora do plano de saúde, ora agravante, de obstar a
cobertura do tratamento à parte agravada, restringe obrigações inerentes à própria natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Vale ressaltar que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Ademais,
não há que se falar em
periculum in mora
inverso frente à necessidade da demanda razoável originada pela recusa de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em fornecer medicamento devido e já posto em discussão, a autorizar a dispensa de maiores explicações.

Diante disso, tenho que não assiste razão à parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, com relação ao argumento da impossibilidade de julgamento monocrático pela suposta
nulidade da decisão monocrática e inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é igualmente descabida tal argumentação.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ademais, segundo a dicção do art. 926 do CPC/2015, o
s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Subsequentemente, o art.
932, incisos IV e V, alínea “a” do CPC/2015, autoriza o relator do processo apreciar, monocraticamente, o mérito recursal, quando o recurso ou a decisão recorrida forem contrários não apenas às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e às do Superior Tribunal de Justiça, como também às do próprio Tribunal de Justiça.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir
efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático e, muito menos, em inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 05 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 01/07/2024